Tribunal: TJMT
Processo: 0004879-58.2011.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004879-58.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMMANUEL SOARES VARANDA RAMOS DE SOUZA (APELANTE), WANDERLEY FERNANDES DELGADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –

VEREDICTO CONDENATÓRIO –

HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, INC. I, DO CP] –

RECURSO DA DEFESA –

PRETENSÃO

–

CASSAÇÃO DO JULGAMENTO –SUBMISSÃO DO APELANTE À NOVO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU DO PRIVILÉGIO DA VIOLENTA EMOÇÃO, BEM COMO, QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PROVA

– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI FUNDAMENTADA DE ACORDO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO –

JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES CONTIDAS NOS AUTOS –

RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES – RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL – PLURALIDADE DE FACADAS –

07 (SETE) DESFERIDAS EM REGIÕES VITAIS DA VÍTIMA [PESCOÇO E TÓRAX] – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONFIGURADORES DA INJUSTA AGRESSÃO E DO PERIGO ATUAL OU IMINENTE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE –

QUALIFICADORA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a mesma ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares.

Emerge da prova evidência contrária à versão da apelante, o que afasta definitivamente a tese da legitima defesa, a exemplo, a inexistência de agressão atual ou iminente, além da visível falta de moderação dos meios empregados.

Qualificadora do motivo torpe que igualmente encontra respaldo na prova dos autos, porquanto, só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de EMMANUEL SOARES VARANDA RAMOS DE SOUZA, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pela MMª. Juíza Presidente do Tribunal Popular do Júri da Comarca da Capital, que
nos autos da
Ação Penal n. 4879-58.2011.8.11.0042 – (Cód.307192), acolhendo a decisão emanada do egrégio Conselho de Sentença, reconheceu ter o apelante praticado crime de homicídio qualificado, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inc. I, do Código Penal, impondo-lhe, ao final, a reprimenda de 12 [doze] anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. (Sentença – Id.26842465)

Irresignado com os termos do édito condenatório, sustenta a defesa que a sentença é manifestamente contrária a prova dos autos alegando a incidência da excludente de ilicitude da legitima defesa e, subsidiariamente, assevera a existência de homicídio privilegiado, bem como, requer o decote da qualificadora do motivo torpe razão pela qual, requer seja submetido a novo julgamento. Ao final, prequestiona a matéria. (Id.26842468 a 26842470)

Em contrarrazões, o “
Parquet
” rechaça as teses pugnando pelo desprovimento do apelo e consequente manutenção da r. decisão emanada do Conselho Popular. (Id.26842472)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo desprovimento do apelo, com a ementa assim sintetizada: (Id.32937479)

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, INC. I, DO CÓDIGO PENAL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA SUBMISSÃO DO APELANTE À NOVO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU DO PRIVILÉGIO DA VIOLENTA EMOÇÃO, BEM COMO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE - INADMISSIBILIDADE - DECRETO SINGULAR QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO, PORQUANTO A CORTE LAICA OPTOU POR UMA DAS VERSÕES VEROSSÍMEIS EXISTENTES - ADOÇÃO PER RELATIONEM DAS BEM LANÇADAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS - ART. 17, §§ 2º E 3º, DA RECOMENDAÇÃO Nº 57 DO CNMP - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
EMMANUEL SOARES VARANDA RAMOS DE SOUZA
.

Conheço do recurso, uma vez que preenchido os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.26835481)

“[...]No dia 14/03/2011, por volta de 10h50min,em via PÚBLICA do bairro Tijucal, nesse município, o denunciado imbuído de latente animus necandi — por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido- matou Wanderley Fernandes Delgado, ocasião em que, valendo-se de uma faca (NÃO apreendida nos autos) desferiu vários golpes contra regiões do corpo da vítima, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 25/30, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo se apurou, o denunciado tinha dívida de drogas com a vítima e, no dia e hora do fato, foi “acertar” contas com ela. Chegando ao sobredito endereço, o denunciado abordou a vítima e lhe entregou a quantia de R$ 50,00 em dinheiro para saldar dívida de R$ 20,00 que tinha com esta última, por ter adquirido pasta base de Wanderley.

Wanderley, não quis devolver troco de R$ 30,00, ao denunciado e, por esse motivo banal, Emanoel sacou uma faca que trazia consigo e desferiu um golpe na vítima (de inopino) dificultando sua defesa. Em seguida, a vítima tentou fugir porém o denunciado a perseguiu e desferiu outros golpes de faca contra ela.

Após, o denunciado fugiu do local do crime deixando a vítima ensanguentada e caída ao solo.

Dois dias depois do fato, o próprio denunciado foi até a delegacia e confessou sua pratica delitiva (fls. 07), confissão essa que restou corroborada nos demais elementos de informação colhidos durante o inquérito policial.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Emmanuel Soares Varanda de Souza como incurso no art. 121, § 2°, 11 e IV do Código Penal e requer seja DRA, determinando a citação do denunciado para se ver processado e ser interrogado, sob pena de revelia, e ao final do sumario da culpa, ser pronunciado para ser julgado e condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca; bem como requer a intimação das testemunhas abaixo arroladas para que, sob as penas da lei, sejam realizadas suas oitivas.[...]”

A denúncia foi recebida em 30 de janeiro de 2012.

O réu foi pronunciado em 07.12.2016 (Id.26840966 a 26840698). Em decorrência, foi submetido a julgamento popular com a condenação nos termos do artigo 121, § 20, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Argumenta o recorrente que:
“(...)os elementos presentes no caderno processual, assim como as provas produzidas durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri não estamparam plausivelmente que o Apelante cometeu o delito porque fez parte da sua conduta o incontestável animus necandi.”

In casu
, requer a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão dos jurados que, ao rechaçar as teses de ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa ou do homicídio privilegiado, bem como, ao reconhecer a qualificadora do motivo torpe, mostrou-se totalmente divorciada das provas coligidas nos autos, razão pela qual, pugna para que o apelante seja submetido a novo julgamento
.

O procedimento para apurar os crimes dolosos contra a vida e os crimes com eles conexos segue o rito do júri, conforme disposto no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal c/c art. 406 e seguintes do Código de Processo Penal.

O recurso de apelação, nesses casos, tem fundamentação vinculada, de modo a limitar às teses previstas em uma das alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, diante do princípio da soberania dos vereditos.

Transcrevo, em síntese, da ata de julgamento pelo Tribunal do Júri constante do Id. 26842466- fls.01/04, o seguinte fragmento:

[...]foram inquiridas as testemunhas na seguinte ordem: Sheila Soares Varanda de Souza, Rita Fernandes de Melo Delgado, Luís Soares Filho e Klevany Hellen Souza Ferreira. Na sequência, de acordo com o artigo 473, § 39, do Código de Processo Penal as partes não requereram leitura de pegas. Em seguida concedeu a defesa o direito constitucional de avistar-se reservadamente com o acusado em sala adequada. Ato continuo, conduziu-se o acusado a presença da Magistrada e foi interrogado, sendo sustentado como autodefesa “legitima defesa". Dando início aos debates, o representante do Ministério Publico produziu a acusação das 15h53min às 16h48min, sustentando a tese de ”exclusão das qualificadoras, ou seja, homicídio simples”. Em seguida o Defensor Público, produziu a defesa das 16h50min às 17h34min, sustentando a tese de ”
legitima defesa e, subsidiariamente, exclusão das qualificadoras e homicídio privilegiado
”. O Ministério Público não fez uso da faculdade da réplica. Concluído os debates, a MM. Juíza indagou os Senhores Jurados se estavam habilitados a julgar a causa ou se precisavam de mais esclarecimentos, obtendo como resposta, que estavam habilitados e dispensavam esclarecimentos. Passou a MME. Juíza a leitura dos quesitos, explicando a significação legal de cada um, indagando das partes se tinham algum requerimento ou reclamação a apresentar com referência ao questionário. Não havendo requerimento e nem reclamação das partes sobre os quesitos, a MM. Juíza declarou que o Conselho de Sentença ia se recolher a sala secreta para suas deliberações, para onde se dirigiu juntamente com o Promotor de Justiça, o Defensor Público[...]

Submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, os juízes leigos reconheceram a materialidade e a autoria do crime
,

sendo os quesitos assim propostos: (Id.26842464 – fls.06/07)

“[...] QUESITOS

1º Quesito: Na madrugada do dia 14 de março de 2011, na via pública do Bairro Tijucal, nesta capital, a vítima WANDERLEY FERNANDES DELGADO foi atingida por golpes de faca, sofrendo ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls.31/36, que foram a causa da sua morte:

04 SIM X 01 NÃO

2º Quesito: O acusado EMMANUEL SOARES VARANDA RAMOS DE SOUZA efetuou golpes de faca na vítima?

04 SIM

3º Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

4º Quesito: O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima?

04 NÃO X 01 SIM

5º Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente numa dívida e respectiva cobrança relacionada à venda de drogas?

04 SIM X 02 NÃO

6º Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi atacada quando se encontrava de costas?

04 NÃO

Cuiabá, 25 de setembro de 2019. Nada mais havendo mandou a MM. Juíza que encerrasse este termo.[...]”

A materialidade do crime se encontra comprovada, pelo boletim de ocorrência nº. (Id. 26835484), certidão de óbito (Id. 26835489), laudo de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 26835495), além dos depoimentos das testemunhas.

A autoria encontra amparo na prova oral e nas demais circunstâncias que guarnecem os autos, portanto, há elementos probatórios suficientes para fundamentar a tese acolhida pelos jurados.

Verifica-se, que a tese acolhida pelos jurados, de que o apelante cometeu o delito de homicídio consumado, encontra eco na prova oral colhida nos autos, bem como nas provas documentais.

É pacífica jurisprudência e de remansosa doutrina que, em sede de julgamento de recurso de apelação, somente decide-se pela cassação da decisão emanada do Tribunal do Júri se esta for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando o julgado é arbitrário, e totalmente divorciado de todas as provas produzidas

Se os jurados optaram pela versão mais condizente com as provas que lhes foram apresentadas, não há como cassar a decisão, sob pena de se negar vigência ao princípio constitucional da soberania do veredicto proveniente do tribunal popular. Em outras palavras, se o julgamento foi dissociado integralmente das provas dos autos, é admitida a cassação.

Sobre o tema, colhe-se dos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: Manual de Processo Penal: volume único - 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.1697).

“Para que seja cabível apelação com base nessa alínea e, de modo a se compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria. ”

Este, contudo, não é o caso dos autos, pois dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’.”
(MARQUES, José Frederico, Elementos de Direito Processual Penal, Vol. IV, fls. 233)

"Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na provados autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.
”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

De maneira geral, aos jurados são apresentadas diversas teses, podendo cada um deles optar pela que entender correta. Assim, o simples fato de a defesa não concordar com a escolha não implica a cassação da decisão do Júri, que seguiu uma das versões plausíveis.

A propósito, assim o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (
ART. 121, § 2º, I E IV DO CP
) - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - PLEITO DE NOVO JÚRI - DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - DECISÃO ESCORREITA RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da Soberania dos veredictos
. ”
(STJ; AREsp 1.401.269; Proc. 2018/0308858-3; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/12/2018; DJE 14/12/2018; Pág. 7727)

No mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (
ART. 121, § 2º, I E IV DO CP
). CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE NOVO JÚRI. DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO ESCORREITA RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos.
(TJMT; APL 32477/2018; Várzea Grande; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg. 08/08/2018; DJMT 13/08/2018; Pág. 179)

Desse modo, tem-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não é contrária à prova carreada nos autos.

Assim, tenho que a irresignação da defesa, neste vértice, não merece prosperar. Logo, não há como se falar em veredicto manifestamente contrário à prova.

A defesa pretende, ainda, ver reconhecida a excludente de ilicitude, ao argumento de que o apelante agiu nos termos do art. 25 do Código Penal
,
uma vez que: “
foi muito bem demonstrado que a morte da vítima foi consequência de uma evidente ação de legitima defesa
”. (Sic.)

Argumenta a defesa, que a vítima agrediu o apelante com uma pedra e tinha em suas mãos uma faca, estando pronto para atacar seu oponente, quando, por meio de uma luta corporal, o Sr. Emmanuel conseguiu tomar a posse da faca e desferiu golpes contra Wanderley. Aduzindo, que o apelante agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Contudo, informa que não existe testemunha da briga e da luta corporal ocorrida entre o apelante e a vítima. Pontua, que a informante Sheila Soares Varanda de Souza (irmã do recorrente) aduziu, em todas as oportunidades em que foi ouvida, que a vítima [Wanderley], antes da briga com o recorrente, foi até a casa da mesma para cobrar-lhe a dívida da droga que havia vendido. Motivo pelo qual, sob sua ótica, corroboram a versão do Apelante (legitima defesa) todos os depoimentos da informante Sheila, os quais são suficientes para esclarecer que o Sr. Emmanuel não agiu simplesmente porque teve vontade de matar, mas porque teve que defender a sua vida.

Por outro lado,
importa consignar que o depoimento da testemunha LUÍS SOARES FILHO,
traz uma versão diversa sobre os fatos, porquanto,
declarou:

“(..) quando por volta das 20:00 horas
a vítima pediu ao depoente que fosse até a casado Emmanoel para avisar que ela estava com a carteira dele
; Que o depoente foi até la, encontrou Emmanoel e lhe avisou;
Que Emmanoel disse ao depoente: "ah!...então você e Wanderley que roubaram meus documentos, né..?, e ainda bateu com um pau no rosto do depoente; Que Emmanoel ainda mostrou uma faca para o depoente e disse que la meter nele e na vítima
; Que Sheila, Irma de Emmanoel viu tudo e pediu para que o depoente fosse embora dali; Que o depoente queria ter brigado naquele momento om Emmanoel, mas respeitou a Sheila e foi embora Que o depoente voltou a encontrar a vítima e disse a ela que Emmanoel ia metera faca nele e no depoente, mas a vítima não deu importância; Que a vítima então, ficou cerca de quinze ou vinte metros de distanciado depoente, sentado em frente a uma lanchonete; Que então, por volta das 01:30 horas (13/03/2011) Emmanoel chegou, se aproximou da vítima, e o depoente pode ver que os dois discutiram, mas o depoente não ouviu o teor da discussão; Que Emmanoel foi embora e a vítima continuou sentada em frente a lanchonete; Que, cerca de vinte minutos depois,
Emmanoel voltou e o depoente, quando viu, Emmanoel já estava “em cima” da vítima, tirou uma faca da cintura e desferiu um golpe nela; Que o depoente viu um golpe, sendo que a vítima correu “duro”, não para o lado do depoente, e
Emmanoel correu atrás dela
; Que em razão de ter visto a vítima correndo, o depoente pensou que Emmanoel não tivesse acertado o golpe de faca nela e por isso o depoente não deixou o

local onde estava; Mas logo em seguida uma menina, que o depoente não conhece, avisou ao depoente que a vítima tinha levado facadas; Que, então o depoente saiu a procura da vítima e a encontrou calda em frente a distribuidora do Joao; Que logo o SAMU chegou e encaminhou a vítima, que ainda estava viva, para o PSM de Cuiabá;
Que a vítima estava de costas para Emmanoel quando esse se aproximou e efetuou o golpe de faca,

Que quanto a Emmanoel o depoente tem conhecimento de que ele é usuário de drogas; Que o depoente ouviu dizer que a motivação do crime foi porque a vítima teria pego de Emmanoel uma bicicleta, a carteira e um boné;
Que o depoente não viu nenhuma bicicleta, boné ou objetos de Emmanoel com a vítima, nem mesmo na casa dela;(...)”
(Negritou-se)

Em Juízo, as fls. 90, ele ratificou seu depoimento, salientando, ainda, que “
a vítima nunca andou com faca
”.

Destarte, a natureza dos ferimentos causados, consta que o apelante que efetuou 07 (sete) facadas na vítima, causando lesões de no mínimo 3 cm (três centímetros), chegando até 15 cm (quinze centímetros) de extensão, e em regiões altamente letais, como pescoço e tórax (laudo pericial) são fatores que demonstram a presença de
animus

necandi
na ação do apelante.

Assim, as fls. 33/34, a testemunha KLEVANY HELLEN SOUZA FERREIRA, disse que:

“(...) Que a declarante se aproximou e viu a vítima caída no chão, agonizando e dela escorrendo muito sangue; Que a declarante então agachou, segurou a cabeça da vítima e ainda colocou a mão em um de seus ferimentos no peito para tentar estancar o sangue;
Que a vítima tinha também outros ferimentos de faca na região da barriga e no braço;

Neste diapasão, o conjunto probatório não demonstra situação de legítima defesa, não restando, portanto, comprovada a versão de que a sua conduta se deu em razão de uma injusta agressão da vítima e tão pouco de que tenha se utilizado dos meios necessários e moderados para repelir uma injusta agressão.

Para caracterizar legítima defesa é necessário o uso de meios moderados como forma de repelir à injusta agressão, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o representado efetuou disparos de arma de fogo, em região fatal, ocasionando a sua morte.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO DOLOSO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA E, SUBSIDIARIAMENTE, DE HOMICÍDIO NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. DESCABIMENTO. JULGAMENTO CONTRA MANIFESTA PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO.

1.
Emerge da prova evidência contrária à versão da apelante, o que afasta definitivamente a tese da legitima defesa, a exemplo, a inexistência de agressão atual ou iminente, além da visível falta de moderação dos meios empregados.
2. Manutenção do
veredictum
do tribunal do júri. Apelo conhecido e improvido.”

(TJCE; APL 29042-87.2002.8.06.0000/1; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Pedrosa Teixeira; DJCE 08/09/2011; Pág. 101) (Negritou-se)

À luz do noticiado, verifica-se que a defesa não alcançou seu desiderato, qual seja, demonstrar de forma inequívoca que o apelante praticou o homicídio para defender-se e, portanto, não há como substituir a decisão de competência do Tribunal Popular.

Avançando no tema, requer a defesa pela exclusão das qualificadoras do motivo Torpe.

Aduz, que o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe não encontrou sustentáculo razoável no caderno probatório, tanto é que o próprio representante do Ministério Público pediu aos jurados o voto negativo no momento de avaliação do quesito especifico. A vista disso, configura-se imperativa a desconstituição da decisão do Conselho de Sentença.

Informa ainda, que o entendimento externado foi de encontro a tudo o que foi produzido por ocasião dos debates, o conselho de sentença votou pela presença dessa qualificadora.

Ressalta ainda, a defesa que: “(...)
não foi produzida para avaliação dos jurados nenhuma evidência de que o homicídio foi qualificado pela torpeza.”(Sic.)

Cezar Roberto Bitencourt leciona
in
Tratado de Direito Penal, Vol.2, Parte Especial, Saraiva Jur, 2020, pag. 836: que
: “Motivo torpe
é o motivo que atinge mais profundamente o

sentimento ético-social da coletividade, é o motivo

repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à

consciência média
”

Para Rogério Greco, no livro Código Penal Comentado. 6. ed. Niterói: Impetus, 2012, p. 278, motivo torpe aquele que é: "
objeto que causa repugnância, nojo, sensação de repulsa pelo fato praticado pelo agente."

Portanto, a decisão dos jurados que reconheceu a qualificadora do motivo torpe, por conta das desavenças relativas ao consumo de drogas, está de acordo com as provas apresentadas nos autos.

In casu
, a referida qualificadora foi submetida aos jurados no QUESITO Nº 5, do qual se verifica que, em sua maioria, responderam positivamente, o qual possuí a seguinte indagação: “O crime
foi cometido por motivo torpe, consistente numa dívida e respectiva cobrança relacionada é venda de drogas? 04 SIM x 02 NÃO”
(Id.26842464 – fls.06/07)

A decisão do júri considerou que o apelante agiu por motivo torpe, em decorrência de desacerto relacionado com o consumo de entorpecente, o que está em harmonia com as provas dos autos

Oportuno consignar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri. A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA
A VIDA. TRIBUNAL DO
JÚRI.
Homicídio qualificado pelo motivo torpe CP,
art. 121
, § 2º, I). Sentença condenatória. Recurso da defesa. Alegada
decisão manifestamente
contrária à
prova
dos
autos
(CPP, art. 593
, III, "d").
Decisão do tribunal do
júri fundamentada
de acordo com o contexto probatório. Tese defensiva
de legítima defesa inacolhida. Possibilidade do Conselho
de Sentença acolher uma das versões apresentadas nos
autos. Ausência
dos requisitos configuradores da injusta agressão e do perigo atual ou iminente. Qualificadora. Motivo torpe (CP,
art. 121
, § 2º, I). Crime motivado por desavenças relativas à
dívida
de
droga. Torpeza configurada. Desclassificação para o delito
de lesão corporal seguida
de morte (CP, art. 129, § 3º). Impossibilidade.
Pluralidade
de facadas desferidas em região vital (tórax e abdomen).
Animus necandi
configurado. Veredito com suporte nas provas constantes
dos
autos. Soberania do tribunal do
júri. Sentença mantida.”

(TJSC; ACr 2012.086192-4; São Bento do Sul; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Domingos Paludo; Julg. 17/06/2013; DJSC 25/06/2013; Pág. 248)

Com efeito, dos elementos de prova amealhados aos autos, é possível concluir que a versão escolhida pelo Júri possui o necessário suporte probatório, o que inviabiliza, diga-se mais uma vez, a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, seja em relação à legítima defesa, seja em relação à qualificadora do motivo torpe.

DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
, o recurso de apelação interposto em benefício de EMMANUEL SOARES VARANDA RAMOS DE SOUZA, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021